Tribunal: TJDFT
Processo: 0707049-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DECLARATÓRIA. COMPETÊNCIA TERRITORAL RELATIVA. DISTRIBUIÇÃO. JUÍZO ALEATÓRIO. NÃO CONFIGURAÇÃO. DECLINAÇÃO EX OFFICIO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Tratando-se de ação distribuída no foro de domicílio do autor, mostra-se indevida a declinação de competência por parte do juízo suscitado.
2. Conflito conhecido e declarado como competente o Juízo Suscitado.